Tribunal: TJMT
Processo: 0009671-74.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0009671-74.2019.8.11.0042
Apelante: Júnior de Oliveira Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Júnior de Oliveira Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009671-74.2019.8.11.0042 (código 566354), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP), impondo-lhe as penas de 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa.
Nas razões recursais, a defesa do réu Júnior requer, liminarmente, que seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, o qual foi negado pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, mantendo sua custódia cautelar (Id. 63820456, p. 4).
Diante da natureza do pedido, passo a decidir o pleito em caráter incidental.
Com a análise dos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece ser acolhida.
Pelo que se dessume da sentença condenatória, in fine, a magistrada singular manteve a prisão preventiva do apelante e do corréu Ramon, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (Id. 63815109, pp. 8-9).
Consignou-se no decisum que, além de o acusado permanecer preso durante toda a instrução processual e ser-lhe aplicado regime prisional fechado, não houve alteração fática capaz de justificar a liberdade do acusado, posto que subsistem os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar.
Ademais, especificadamente em relação ao recorrente ora em comento, a juíza fez constar que:
“Diante do oficio juntado as fls. 386/389 do Centro de Ressocialização de Cuiabá, comunicado que o sentenciado se evadiu do presídio, determino a expedição de novo mandado de prisão preventiva em desfavor do sentenciado Júnior de Oliveira Ribeiro, com urgência, encaminhando-se a Polinter para cumprimento” – Id. 63815110, p. 1.
Desse modo, verifica-se a real necessidade da manutenção da custódia cautelar do apelante, ao passo que foragiu do estabelecimento prisional que se encontrava, o que demonstra, claramente, o risco de sua liberdade, especialmente à aplicação da lei penal.
Assim, observo que agiu acertadamente a julgadora sentenciante ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação, motivos pelos quais, aliado a evasão do presídio, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão liberatória.
Convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar: “(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)” (STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Acerca do indeferimento do pedido, intime-se a defesa do réu Júnior e, após, volvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito dos recursos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator